Tribunal: TJSP
Processo: 2281571-14.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-16
Data de publicação: 2020-02-16

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado tentado. Alegação de atipicidade material e de ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva. Pleito objetivando o reconhecimento da ausência da lesividade da conduta do paciente, em observância ao princípio da insignificância e, ao final, a concessão da ordem, para que seja trancada a ação penal, com a expedição de contramandado de prisão em seu

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado tentado. Alegação de atipicidade material e de ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva. Pleito objetivando o reconhecimento da ausência da lesividade da conduta do paciente, em observância ao princípio da insignificância e, ao final, a concessão da ordem, para que seja trancada a ação penal, com a expedição de contramandado de prisão em seu favor. Não cabimento. Presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP. Paciente que, até a presente data, se encontra em local ignorado e, ademais, é reincidente específico, fato que constitui óbice à concessão da liberdade provisória, a teor do previsto no § 2o do art. 310 do CPP, com a redação dada pela Lei 13.964/2019. Recalcitrância delitiva que sinaliza a periculosidade por ele apresentada, afigurando-se necessária e adequada a manutenção do decreto prisional, com vistas à garantia da ordem pública e à salvaguarda da eventual aplicação da lei penal. Intangível, outrossim, o trancamento da persecução penal em vista de atipicidade material, uma vez que as condições pessoais desfavoráveis do paciente afastam a incidência do princípio da insignificância. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101160
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2281571-14.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente WESLEY
APARECIDO MESSIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem do
presente writ, mantendo a decisão atacada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
acrescidos os ora expendidos V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 16 de fevereiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2281571-14.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2281571-14.2019.8.26.0000
Comarca: Campinas
Impetrante: ARTUR REGA LAUANOS (Defensoria Pública)
Paciente: Wesley Aparecido Messias
VOTO No 22.024
Habeas Corpus. Furto qualificado tentado. Alegação de
atipicidade material e de ausência dos requisitos autorizadores da
custódia preventiva. Pleito objetivando o reconhecimento da
ausência da lesividade da conduta do paciente, em observância ao
princípio da insignificância e, ao final, a concessão da ordem, para
que seja trancada a ação penal, com a expedição de
contramandado de prisão em seu favor. Não cabimento. Presença
dos requisitos previstos no art. 312 do CPP. Paciente que, até a
presente data, se encontra em local ignorado e, ademais, é
reincidente específico, fato que constitui óbice à concessão da
liberdade provisória, a teor do previsto no § 2o do art. 310 do CPP,
com a redação dada pela Lei 13.964/2019. Recalcitrância delitiva
que sinaliza a periculosidade por ele apresentada, afigurando-se
necessária e adequada a manutenção do decreto prisional, com
vistas à garantia da ordem pública e à salvaguarda da eventual
aplicação da lei penal. Intangível, outrossim, o trancamento da
persecução penal em vista de atipicidade material, uma vez que as
condições pessoais desfavoráveis do paciente afastam a incidência
do princípio da insignificância. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de WESLEY APARECIDO MESSIAS,
contra ato do MM. Juiz de Direito, Nelson Augusto Bernardes de
Souza, da 3a Vara Criminal do Foro da Comarca de Campinas, sob a
alegação de estar o paciente sofrendo constrangimento ilegal,
consistente no prosseguimento da persecução penal sem justa causa
e na decretação de sua custódia preventiva.
Sustenta
o
impetrante,
em
síntese,
a
ilegalidade da decisão coatora ante a manifesta atipicidade do fato
praticado pelo paciente, consistente em furto tentado de quatro
garrafas de vinho, de pequeno valor, devidamente restituídas à vítima,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2281571-14.2019.8.26.0000 -Voto no
3
razão pela qual sequer teria havido significativa lesão ao bem jurídico
tutelado, devendo ser aplicado, à hipótese, o princípio da
insignificância, afigurando-se inadmissível a decretação de sua
custódia cautelar.
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar, para que seja garantida a liberdade do paciente, até o
julgamento definitivo deste writ, com a expedição de contramandado
de prisão em seu benefício e, ao final, a concessão da ordem, para
que seja reconhecida a ausência da lesividade da conduta a ele
imputada, com a determinação do trancamento da persecução penal,
face à atipicidade material decorrente da aplicação do princípio da
insignificância.
A liminar foi indeferida (fls. 23/27).
A autoridade coatora prestou informações (fls.
29/32) e, em seu parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 36/41).
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ, a
ordem deve ser denegada.
Exsurge dos autos (fls. 10/19) que, em 9 de
dezembro de 2019, foi decretada a prisão preventiva do paciente,
denunciado, em 8 de maio p.p., como incurso no art. 155, § 4o, inciso
II, c.c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.
Consta na exordial acusatória (fls. 1/3) que, na
data dos fatos, por volta de 4h30, no estabelecimento comercial
denominado “Panificadora Tangará Ltda.”, localizado na Rua Onze de
Agosto, no 212, bairro Vila Itapura, em Campinas, o paciente tentou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2281571-14.2019.8.26.0000 -Voto no
4
subtrair, para si, mediante escalada, 4 garrafas de vinho da marca
Cantina Galain, avaliadas no total de R$ 62,00 (vide fls. 16/17 dos
autos de origem), somente não logrando êxito na consumação do
delito por circunstâncias alheias à sua vontade, porquanto detido por
funcionários da empresa vítima.
Na audiência de custódia realizada em 3 de
maio de 2019 (fls. 41/43), foi concedida ao paciente liberdade
provisória, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas
Recebida a denúncia em 10 de maio p.p., o
Juízo a quo determinou a citação de Wesley, para apresentar
resposta à acusação, restando frustradas as diligências realizadas
pelo oficial de justiça (fl. 65), pois, no primeiro endereço indicado pelo
paciente, ninguém o conhecia no local e, no segundo, inexistia o
número indicado e os moradores também o desconheciam.
Diante disso, houve a citação edilícia do
paciente (fls. 70 e 76) e, decorrido o prazo sem manifestação, foi
decretada, em 9 de dezembro p.p., a sua revelia, suspendendo-se o
curso do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do
CPP (fls. 81/82). Na oportunidade, também foi determinada a sua
prisão preventiva, por conveniência da instrução processual e para
assegurar a aplicação da lei penal, em virtude de estar o paciente em
local ignorado, fato que indica pretender ele frustrar a produção de
prova e furtar-se à jurisdição, observando-se que, até a presente data,
o mandado de prisão ainda não foi cumprido.
Em consulta ao sistema informatizado deste E.
Tribunal (INTINFO) e à certidão de distribuição de feitos criminais (fls.
37/38 do feito originário), verifica-se que Wesley possui condenação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2281571-14.2019.8.26.0000 -Voto no
5
definitiva pela prática de furto qualificado, com sentença já transitada
em julgado, em sede do processo n.o 1501328-66.2018.8.26.0548,
que tramitou na 5a Vara Criminal do Foro da Comarca de Campinas.
Diante do panorama evidenciado nos autos,
verifica-se remanescerem presentes os requisitos autorizadores da
custódia cautelar, previstos no artigo 312 do CPP, pois, não obstante
se trate de crime tentado, praticado sem violência ou grave ameaça, e
envolvendo bens de pequeno valor (garrafas de vinho avaliadas em
R$ 62,00), não pode ser desconsiderado o fato de o paciente
permanecer, até a presente data, em local ignorado, fato que denota a
necessidade de manutenção do decreto prisional em seu desfavor,
com vistas à salvaguarda da eventual aplicação da lei penal. A prisão
processual se afigura necessária e adequada, outrossim, para a
garantia da ordem pública, em virtude da constatada reincidência de
Wesley, fato que constitui óbice à concessão da liberdade provisória,
a teor do previsto no § 2o do art. 310 do CPP, com a redação dada
pela Lei 13.964/2019, in litteris:
Se o juiz verificar que o agente é reincidente
ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta
arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade
provisória, com ou sem medidas cautelares. (grifamos)
Não se olvide que a constatada reiteração
delitiva do paciente sinaliza a periculosidade por ele apresentada, que
se afigura temerária à garantia da ordem pública. Sobre esse aspecto,
assim vimos defendendo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2281571-14.2019.8.26.0000 -Voto no
6
Reiteração na prática criminosa: é motivo para
constituir gravame à ordem pública, justificador
da decretação da prisão preventiva. Somos da
opinião
de
ser
imprescindível
barrar
a
reiteração de delitos, verificando-se, pela
análise da folha de antecedentes, possuir o
indiciado ou acusado vários outros processos
em andamento, todos por infrações penais
graves. Não se trata de colocar em risco o
princípio da presunção de inocência, mas de
conferir segurança à sociedade.1
Outro fato responsável pela repercussão social
que a prática de um crime adquire é a
periculosidade (probabilidade de tornar a
cometer delitos) demonstrada pelo réu e
apurada pela análise de seus antecedentes e
pela maneira de execução do crime. Assim, é
indiscutível que pode ser decretada a prisão
preventiva daquele que ostenta, por exemplo,
péssimos antecedentes, associando a isso a
crueldade particular com que executou o
crime. 2
1 NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. Rio de Janeiro: Forense,
2018. 17. ed. Art. 312, nota 16.
2 NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal Comentado, Forense, 17a Ed, nota 11
art. 312.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2281571-14.2019.8.26.0000 -Voto no
7
Intangível, ademais, o trancamento da ação
penal em vista de atipicidade material, uma vez que as condições
pessoais desfavoráveis do paciente afastam a incidência do princípio
da insignificância, em razão da sua já assinalada reiteração na prática
delitiva.
É este o nosso posicionamento:
Objetivamente, o valor intrínseco do bem é
relevante.
No
entanto,
subjetivamente,
é
fundamental verificar que não se trata de
agente que reitera a prática criminosa, inclusive
valendo-se da individual consideração da
bagatela.
Seria
uma
imunidade
penal
inconcebível.3
Na mesma seara:
Outro dado fundamental, objeto de análise para
a constatação da insignificância, diz respeito à
pessoa do autor e ao modo como desenvolveu
sua conduta aparentemente lesiva. Os atributos de personalidade, antecedentes, conduta social, associados à particular execução, suas circunstâncias e
consequências, são fatores essenciais para
3 NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de direito penal: vol. 1. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017.
369 p.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2281571-14.2019.8.26.0000 -Voto no
8
vincular ao grau de potencial lesivo ao bem
jurídico, visto em visão geral.
A concepção do próprio legislador, em relação
ao agente arrependido, dando mostras de
natural regeneração, atende à moderna meta
da pena, que, dentre outras, cultiva a finalidade
de ressocialização e reeducação do agressor.
[...]
Associando-se
os
dois
elementos
(inexpressividade
do
bem
+
mostra
de
personalidade positiva), pode-se constatar a
infração penal de bagatela4.
Por todo o explanado, inexistentes elementos
aptos a lastrear o reclamo de trancamento da persecução penal, e
presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva, mostra-
se de rigor a manutenção do decreto prisional.
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a
ordem do presente writ, mantendo a decisão atacada por seus
próprios e jurídicos fundamentos, acrescidos os ora expendidos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
4 NUCCI, Guilherme de Souza, Princípios Constitucionais Penais e Processuais Penais, RT, p.173.